Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DISCUSSÃO ENTRE PRIMOS. LEI No 11.340/2006. ALTERAÇÕES LEI No 14.550/2023. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
I – Com o advento da Lei no 14.550/2023, em vigor desde 20/4/2023, para fins de incidência da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de que a conduta foi baseada no gênero ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto.
II – Considerando a natureza híbrida do art. 2o da Lei no 14.550/2023, as inovações contidas no novo art. 40-A da Lei Maria da Penha apenas devem ser aplicadas a fatos ocorridos após a sua vigência, por estabelecer situação mais gravosa ao agente.
III – Em relação a fatos anteriores à Lei no 14.550/2023, deve-se aferir se a suposta prática dos delitos foi pontuada por questão de gênero, situação de subordinação ou de dependência, que evidenciem a subjugação feminina, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
IV – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.